Tribunal: TJES
Processo: 5000101-96.2020.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000101-96.2020.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENIZE DO CARMO CALDEIRA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000101-96.2020.8.08.0051

RECORRENTE:
DENIZE DO CARMO CALDEIRA

RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A., 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
Dr. DIEGO FRANCO DE SANT ANNA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VÔO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. REEMBOLSO DO VALOR DA PASSAGEM FORA DO PRAZO DE 12 MESES DO CANCELAMENTO DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação promovida por
DENIZE DO CARMO CALDEIRA
contra
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
e
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
A autora narra que adquiriu através da requerida 123 Viagens passagens aéreas da requerida Gol, com partida de Marabá/PA e destino Vitória/ES, para o dia 1/8/2020, mas o voo foi cancelado em razão de pandemia de COVID-19. Acrescentou, ainda, que as rés teriam vendido voo inexistente. Pretende a condenação das rés no reembolso integral e imediato dos valores pagos pelas passagens aéreas, bem como no pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID.4961808) o primeiro requerido aduz, preliminarmente, a retificação do polo passivo e ilegitimidade passiva. No mérito requer a improcedência dos pedidos autorais.

Por sua vez, em sede de contestação (ID. 4961818) a segunda requerida, aduz preliminarmente, ilegitimidade passiva e no mérito pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida Sentença (ID. 4962594), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Do exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, a restituir à autora os valores pagos pelas passagens aéreas, no valor total de R$ 355,96, atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso, e com juros de mora legais a partir da citação.”

Irresignada, a Requerente, ora Recorrida, interpôs Recurso Inominado (ID. 4962596) sustentando a existência de danos morais ante a situação vivida, haja vista a mora para que fossem devolvidos os valores despendidos com as passagens não utilizadas, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar procedente seus pleitos.

As parte Requeridas, ora Recorridas, não apresentaram Contrarrazões ao Recurso.

VOTO

Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo. Oportunamente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita à parte Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por serem hipossuficientes diante da empresa.

No tocante ao dano moral pleiteado no recurso inominado, ouso em divergir do entendimento exarado em sentença.

Isto porque, em se tratando de voo cancelado em razão da pandemia, caberia à companhia aérea promover o reembolso dos valores das passagens em até 12 meses, contados a partir do cancelamento, conforme art. 3º da Lei 14.034/2020, o que não ocorreu no presente caso.

O dano moral é patente, uma vez que a recorrida, em ato manifestante abusivo e ilegal, retém, indevidamente, valor da parte recorrente, uma vez que não observado o prazo para reembolso, valor este que poderia ser utilizado para outras despesas do cotidiano, o que causa indignação, por conta do descaso e frustração, por conta da impossibilidade de utilização do valor não devolvido.

Vale dizer, ainda, que a recorrida, com seu ato, obriga a parte recorrente a ingressar com desgastante processo judicial, quando poderia resolver o problema na esfera administrativa, problema este que sequer existiria, se tivesse agido conforme dispõe a lei.

Desta feita, evidencia-se a falha na prestação dos serviços da recorrida, que não promoveu a restituição do valor pago pela consumidora referente à compra das passagens, cujo cancelamento se deu, inclusive, por força maior.

Quanto ao quantum indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No tocante ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, arbitro os danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que o compensa adequadamente, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais. No caso dos autos, a autora narra que adquiriu passagens aéreas, mas o voo foi cancelado em razão de pandemia de COVID-19, acrescentando, ainda, que as rés teriam vendido voo inexistente.

Apesar de o Código Civil não fixar expressamente critérios para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, visto que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito ao consumidor, tampouco levar à Requerida à insolvência.

Neste caso, respeitosamente, considerando que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço gerou desconforto, aflição e transtornos à autora e buscando desestimular a Requerida na reiteração de condutas como a narrada nos autos, entendo que o dano moral fixado na monta de R$ 3.000,00 para o Recorrente é insuficiente para amenizar os danos imateriais causados,
razão pela qual voto pelo estabelecimento dos danos morais na monta de R$ 5.000,00.

É como voto.